Tribunal: TJPA
Processo: 0055358-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055358-02.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OMAR CORREA MOURAO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DE 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - COISA JULGADA – REDUÇÃO INDEVIDA – IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL.

Trânsito em julgado da sentença que determinou o restabelecimento da remuneração do impetrante em 8,5 salários mínimos.

Posterior redução por ocasião da aposentadoria.

Impossibilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Caso Específico da Secretaria Estadual de Agricultura.

Apelação desprovida. Sentença confirmada
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara de Fazenda da Capital em Mandado de Segurança impetrado por
OMAR CORREA MOURÃO FILHO
que concedeu a segurança para condenar a autarquia previdenciária a
CONDENAR o IGEPREV ao restabelecimento dos vencimentos base do impetrante.

Na origem, o impetrante alegou que foi admitido na Secretaria de Estado de Agricultura em 02.01.1984, sob o regime celetista e, posteriormente com a publicação da Lei nº 5.810/94 passou ao regime estatutário. Relata que em 1987 sofreu injusta redução salarial, o que foi objeto de ação judicial (processo nº 0104600-11.1989.5.08.0002) na qual foi reconhecido seu direito.

Todavia, por ocasião de sua aposentadoria, embora seu vencimento constasse com a observação de “decisão judicial”, os proventos foram reduzidos sem qualquer justificativa plausível.

Por este motivo, impetrou mandado de segurança requerendo a concessão de tutela liminar para que seja restabelecido o vencimento base de 8,5 (oito e meio) salários mínimos nos proventos de aposentadoria. Ao final, pugna pela confirmação da liminar concessão definitiva da ordem.

O Presidente do IGEPREV prestou informações em que defendeu a decadência do direito de impetração do mandamus e, no mérito, ausência de direito líquido e certo.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art.487, inciso I, do Código de processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) CONDENAR o IGEPREV ao restabelecimento dos vencimentos base do impetrante, devendo ser percebido por esse provento integral.

b) CONDENAR o IGEPREV ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas a partir da impetração do Mandamus, não atingindo assim as parcelas retroativas a impetração do mesmo, devendo o Impetrante fazer uso das vias processuais adequadas para tanto.

OIGEPREV interpôs recurso de apelação alegando a decadência do mandado de segurança, tendo em vista que a aposentadoria foi publicada em 18.05.2012 e o mandamus impetrado apenas em 03.10.2013.

No mérito, sustenta que ausência de trânsito em julgado da ação em que reconhecido o direito alegado.

Alega a impossibilidade de vinculação salarial ao salário mínimo, a ausência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de vinculação de espécies remuneratórias, sendo vedado o efeito cascata.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação,

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença que concedeu a segurança para condenar a autarquia previdenciária a CONDENAR o IGEPREV ao restabelecimento dos vencimentos base do impetrante.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência, a jurisprudência do STJ é assente em afirmar que, quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, configura-se a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra ato de secretário de Estado da Administração que excluiu as horas extras da remuneração de servidores. O acórdão recorrido extinguiu o feito por decadência. 2. A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que, quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, configura-se a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito. Mutatis mutandis, a exclusão do pagamento da verba é ato comissivo que atinge o fundo de direito e, portanto, está sujeito ao prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009. 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 34.363/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, afasto a alegação de decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança.

No mérito, a questão já foi pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, com inúmeros precedentes no sentido de que não se está a reconhecer direito adquirido, mas irredutibilidade remuneratória, garantia constitucional.

Neste sentido:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. - EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DE 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança que concedeu a equiparação salarial ao piso de 8,5 salários mínimos, logo a lide se encontra pacificada, sob o manto da coisa julgada, não havendo dúvida sobre o mérito da causa. 2. Recurso conhecido e improvido. (2011.02952673-35, 94.529, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-12-07, Publicado em 2011-02-10)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES OCUPANTES DE MESMO CARGO. PISO SALARIAL DIFERENCIADO. OFENSA À ISONOMIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 39, §1º C/C ART. 5º, CAPUT, AMBOS DA CF/1988. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 01. A isonomia salarial é norma constitucional de observância imediata para os servidores ocupantes de mesmo cargo. 02. Preliminar de nulidade de sentença de embargos de declaração rejeitada por falta de amparo legal. 03. A vinculação da representação de nível superior ao salário mínimo é possível por não se enquadrar na vedação do art. 7º da CF/1988. 04. Apelação e Reexame conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. (2008.02458870-13, 72.727, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-07-31, Publicado em 2008-08-04).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO Nº.69.930. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O ACÓRDÃO Nº. 32.609 PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 161/97 QUE AFIRMOU O DIREITO MATERIAL DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPUGNABILIDADE PERPÉTUA. VEDADA. GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECLARAÇÃO DE DIREITOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSÍVEL A REDISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL CONCEDIDO AOS RÉUS ATRAVÉS DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA EM UMA AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. PERMITIDA. ART. 41, §4º DA LEI Nº. 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado. 2. No caso, requer o Estado do Pará a correção de suposta omissão constante no Acórdão nº. 208.847 (fls. 816/822), já que a condenação do Estado ao pagamento das verbas salariais fixadas conforme o salário mínimo o que é vedado pela Constituição Federal. 3. Foi alcançado o Acórdão nº.32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, pela coisa soberanamente julgada, já que esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornando-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que redunda impossível a sua rediscussão, aqui, em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos. Raciocínio adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733). 4. O art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC. 5. O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º caput e LIV da CF). 6. Mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal. 7. A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada coisa soberanamente julgada, não podendo ser modificado por esta Ação Rescisória que buscava rediscutir o direito dos réus em uma Ação de Cobrança. 8. Não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º, caput da CF. 9. Se depreende, no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37. 10. Pedido julgado improcedente. ACÓRDÃO. Plenário virtual com início em 10/03/2020 até 17/03/2020. Belém, 17 de março de 2020. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2020.01431315-12, 213.145, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15)

AÇÃO RESCISÓRIA ? SERVIDOR PÚBLICO - ENGENHEIRO AGRONOMO. SECRETARIA DE AGRICULTURA. ISONOMIA DE VENCIMENTO EM RELAÇÃO AOS OUTROS SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO EXERCENDO A MESMA ATRIBUIÇÃO. NORMAS EM VIGOR POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A violação literal ao dispositivo de lei deve ser direta, não podendo envolver o reexame dos fatos e das provas; 2. O acordão atacado não vinculou o salário mínimo ao vencimento do impetrante, mas tão somente reconheceu o direito líquido e certo do mesmo de ter assegurado a igualdade de vencimentos, tendo em vista que, servidores da mesma Secretaria e cargos iguais, percebiam vencimentos a maiores que o dele; 3. Assim, resta evidenciado que o acordão que se pretende rescindir analisou juridicamente o fato, sob a ótica do princípio da isonomia, em face do pedido do impetrante, não caracterizando, na espécie, nenhuma ofensa à literal disposição de Lei (art. 485, V do CPC) que autorize novo julgamento da causa; 4. Ação Rescisória improcedente. (2018.05038724-76, 199.381, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18)

AÇÃO RESCISÓRIA ? SERVIDOR PÚBLICO - ENGENHEIRO AGRONOMO ? LOTAÇÃO - SECRETARIA DE AGRICULTURA. ISONOMIA DE VENCIMENTO EM RELAÇÃO AOS OUTROS SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO EXERCENDO A MESMA ATRIBUIÇÃO. NORMAS EM VIGOR POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGISLAÇAO LOCAL. SÚMULA 339/STF NÃO APLICAÇÃO IN CASU. 1 ? A ação rescisória não autoriza a rediscussão de fatos e provas que lastrearam o acórdão rescindendo. 2 ? Não restou comprovado ofensa a qualquer dispositivo de Lei. 3- A Súmula nº 339 não incide quando legislação local específica estabelece isonomia entre vencimentos de servidores da Administração Estadual. 4- Ação Rescisória improcedente. (2017.03056354-68, 178.360, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 07-18, Publicado em 2017-07-21)

AÇÃO RESCISÓRIA SERVIDOR PÚBLICO ISONOMIA - A hipótese de rescisão de sentença por violação a literal disposição do artigo constitucional (artigo 485, inciso V do CPC), não autoriza a rediscussão dos fatos e provas que lastrearam a decisão rescindenda, devendo restar demonstrada, claramente, a ofensa à norma, não sendo a rescisória sucedânea de recurso. Não houve qualquer violação na decisão rescindenda para autorizar novo julgamento da causa - Ação improcedente Unânime. (2009.02765954-18, 80.362, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2009-09-08, Publicado em 2009-09-09)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023